Tribunal: TJPA
Processo: 0811559-96.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10216 - Recondução
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811559-96.2021.8.14.0040

APELANTE: AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO, CÁSSIO DE MENESES SILVA

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, IVANALDO BRAZ, CÁSSIO DE MENESES SILVA, AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
CÁSSIO DE MENEZES SILVA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA – EXISTÊNCIA DE QUÓRUM SIMPLES AUSÊNCIA DE DEFESA ORAL QUE NÃO CAUSA PREJUÍZO AO RESULTADO FINAL DO PROCESSO - IMPROCEDENTE -
VÍCIOS PROCEDIMENTAIS VERIFICADOS — RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM VOTOS DE VEREADORES IMPEDIDOS / SUSPEITOS E ATOS DE CARÁTER DECISÓRIO — AUSÊNCIA DE CHAMAMENTO DE SUPLENTES DOS VEREADORES IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR DA VOTAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º, I DO DECRETO LEI 201/67, SUA PARTE FINAL — NULIDADE VERIFICADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE QUE MACULOU O PROCESSO ADMINISTRATIVO DESDE O NASCEDOURO – AUSÊNCIA DE DEFESA ORAL NO JULGAMENTO FINAL DO RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONTROLE DE LEGALIDADE FEITO PELO PODER JUDICIÁRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA – RECURSO INTERPOSTO POR
AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DO SEGUNDO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO – IMPROVIMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA QUE TRATAM DO MESMO PROCESSO ADMINISTRATIVO – A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR IMPLICA EM PREJUDICIALIDADE DO SEGUNDO WRIT QUE TRATA DA SANÇÃO APLICADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÕES para manter a sentença recorrida, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÕES CIVEIS
interpostos por
AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO
e
CASSIO DE MENEZES SILVA
contra sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO, em face do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, SENHOR IVANALDO BRAZ, JOSEMIR SANTOS SILVA, RAFAEL RIBEIRO OLIVEIRA E ZACARIAS DE ASSUNÇÃO VIEIRA MARQUES
.

Consta da inicial que:

“O Impetrante popularmente conhecido como AURÉLIO GOIANO, era o único parlamentar da presente legislatura que é “OPOSIÇÃO” ao atual governo dessa cidade.

Importa mencionar que essa r. Casa Legislativa possui outros 14 (quatorze) vereadores que claramente aderiram à situação do atual governo municipal, opondo-se claramente a qualquer ato em favor do impetrante.

Por conta de sua postura combativa, o Impetrante teve contra si instaurado processo por suposta (e inexistente!) quebra de decoro parlamentar, em decorrência das seguintes circunstâncias fáticas, nos exatos termos constantes da denúncia protocolada pelo eleitor ODAIR RODRIGUES RIBEIRO:

“a) Invasão do Hospital Geral de Parauapebas (18/03/2021);

b) Convocação para a grande aglomeração em plena pandemia do Coronavírus no momento mais crítico no Estado e em Parauapebas;

c) Convocação para fechamento das ruas e da ameaça de invasão à residência do Prefeito Municipal;

d) Ameaça de morte em face do servidor público municipal João Sérgio Leite Giroux e do protocolo da representação criminal;

e) Indícios de participação na falsificação de suposta decisão judicial do Tribunal Regional Eleitoral, na tentativa de tratar sobre a ilegal posse do segundo colocado nas Eleições 2020;

f) Necessidade de autorização do Poder Público para abertura de vias, asfaltamento e obras em geral.”

Após tramitação processual, eivada de inúmeros vícios, os quais serão descritos no decorrer do writ, a Câmara de Vereadores de Parauapebas decidiu pela decretação da perda do mandato eletivo do Impetrante, nos termos do Resolução nº 012/2021, apenas quanto aos seguintes tópicos da denúncia:

a) Invasão do Hospital Geral de Parauapebas;

b) Convocação para fechamento da Portaria da Vale, da cidade, da Prefeitura e da incitação à invasão da residência do Prefeito, em resposta ao Decreto Municipal 1087/2021 que estabeleceu o lockdown;

c) Ameaça de morte por esfaqueamento em face do servidor público JOÃO SÉRGIO LEITE GIROUX

Com a devida vênia, tal qual acima dito, o processo administrativo é eivado de vícios insanáveis e notórios, sendo notório que a Autoridade Coatora prolatou Decreto

Legislativo caracterizado por um conteúdo frágil, infundado e meramente político, sendo notória a AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, circunstâncias que denotam a necessidade de concessão da segurança pleiteada.”

Alegou o impetrante que o ato coator violou direito líquido e certo, o qual estaria eivado de vícios e que, após o trâmite processual a câmara Municipal de Vereadores decidiu pela decretação da perda do mandato eletivo, nos termos da Resolução nº. 012/2021.

Aduz que no processo administrativo teria ocorrido nulidade do processo de votação pelo recebimento da denúncia contra o impetrante, tendo em vista que os vereadores Elvis Silva Cruz e Joel Pedro Alves que haviam procedido com declarações de impedimento/suspeição, seguida dos termos de renúncias dos cargos que ocupavam na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, teriam votado na ocasião do recebimento, o que seria expressamente proibido.

Destaca que mesmo após a expressa renúncia ao cargo no dia 30.08.2021, o Vereador Elvis Silva Cruz, teria presidido a reunião da Comissão de Ética e Decoro, ocasião em que recebeu a contestação do impetrante e determinou o prosseguimento do feito, não tendo renovado o prazo da contestação em razão da mudança na comissão, permanecendo em flagrante ilegalidade e ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

Alegou ainda que houve cerceamento de defesa, as testemunhas arroladas pelo impetrante não foram ouvidas, porém ouviram os membros da comissão.

Aduziu que após a leitura do parecer conclusivo, ao invés de ter tido o prazo de 02 horas para a realização de sustentação oral, conforme previsão legal, teria ocorrido direto a votação, configurando cerceamento de defesa.

Arguiu ainda:

“a) durante o prosseguimento do processo, não teria sido intimado sobre a ciência da sessão de julgamento;

b) mesmo contraditas, a comissão não teria consignado arguição ou indagado as testemunhas sobre os fatos da contradita, o que incorreria em ilegalidade;

c)teria ocorrido cerceamento de defesa pela não apreciação dos pedidos de contratos de trabalho arrolados pela defesa no curso processual;

d) seriam nulos os depoimentos testemunhais arrolados pela comissão sob fundamento de que estas seriam parciais,

e) seria nula a comissão processante por desrespeito ao inciso II do art. 5° do Decreto-Lei 201/167, na medida a comissão não teria procedido, em momento oportuno, com escolha dos cargos de relator e do presidente da comissão processante;

f) seria frágil a segurança processual, ante o vazamento de mídia nos autos do processo para testemunhas;

g) seria nulo o rito do decreto-lei 201/67 em afronta à súmula vinculante 46 do STF;

h) a representação seria munida apenas de cunho de interesse e jogo político, sem que tenha ocorrido de fato a quebra de decoro.”

Ao final, o impetrante requereu:

“1
) LIMINARMENTE, para evitar o perecimento do direito do Impetrante, e por estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência amplamente esposados na presente exordial, SUSPENDER OS EFEITOS DA RESOLUÇÃO Nº. 012/2021, de 21 de Outubro de 2021, que decretou a perda do mandato eletivo exercido pelo Vereador Impetrante, editada pela mesa diretora da Câmara Municipal de Parauapebas - PA, assim como de todos os demais atos normativos/administrativos ao processo de cassação relacionados, determinando a IMEDIATA RECONDUÇÃO DO IMPETRANTE AO CARGO DE VEREADOR DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS – PA, bem como sejam suspensos os efeitos reflexos da cassação, como por exemplo, a suspensão da inelegibilidade e o retorno da percepção salarial, bem como fixação de multa diária em caso de descumprimento;

2) Em deferida a Tutela de Urgência, que seja determinado à expedição de mandado de intimação e citação, pela própria natureza da medida e por ser questão urgente, necessário ter seu cumprimento imediato, bem como desde já informa que oferecerá OS MEIOS para o cumprimento do devido mandado judicial ao Oficial de Justiça Plantonista;

3) A citação dos requeridos para, querendo, apresentarem informações no prazo legal;

4) No mérito, requer seja CONCEDIDA A SEGURANÇA pleiteada, a fim de seja ANULADA A RESOLUÇÃO Nº 12/2021, que decretou ilegalmente a perda do mandato eletivo do Impetrante anulando-se, por conseguinte, todos os atos praticados no bojo do processo viciado, declarando-se extintos os efeitos da decisão da Câmara Municipal de Parauapebas;

5) Requer ainda que seja concedida a entrega da mídia via pen-drive, em razão da sua grandiosa extensão para juntada no sistema PJE.”

O Magistrado a quo determinou a emenda da inicial para incluir o suplente do impetrante no polo passivo da ação.

O impetrante procedeu a emenda a inicial para incluir no posso passivo da demanda CASSIO DE MENESES SILVA, suplente que assumiu a função pública em razão da Resolução nº. 012/2021.

Em decisão interlocutória, o Magistrado a quo excluiu da lide JOSEMIR SANTOS SILVA, ZACARIAS DE ASSUNÇÃO VIEIRA MARQUES E RAFAEL RIBEIRO OLIVEIRA, declarando suas ilegitimidades passivas.

Após as informações prestadas pelo Presidente da Câmara dos vereadores, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada. ID 15545827.

O impetrante interpôs Agravo de Instrumento nº. 0802101-44.2022.814.0000, o qual foi julgado procedente para suspender os efeitos do Decreto/Resolução nº. 012/2021, bem como determinar a imediata reintegração do Agravante ao cargo de vereador de Parauapebas/PA.

O Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pela concessão da segurança.

Restou verificado que foi impetrado novo mandado de segurança nº. 0802365-38.2022.814.0040, alegando as mesmas irregularidades no processo administrativo, porém focando na desproporcionalidade da sanção imposta.

O Magistrado a quo determinou o apensamento dos feitos, considerando a conexão processual. (Proc. 0811559-96.2021.8.14.0040 e n° 0802365-38.2022.8.14.0040)

O Juízo prolatou sentença, concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, deve ser observado que com a “devolução” da matéria discutida no writ de n. 0811559-96.2021.8.14.0040, levada ao 2º grau de jurisdição (51982141 - Pág. 2) pelo manejo de recurso de agravo, não pode o juízo de 1º grau destoar do que fora decidido, se o órgão de revisão judicial esgotou e estabilizou a matéria de fundo judicializada.

Explico. Como o efeito suspensivo ativo, concedido em grau de recurso, esgotou e aprofundou a causa de pedir, não pode o 1º grau, ainda que posteriormente venha a se dedicar ao mérito da questão em 1ª instância, alterar as leituras advindas da Turma julgadora/revisora.

Lembremo-nos, neste ponto, que a tutela outrora concedida por este juízo não ostentava natureza acautelatória. Por possuir natureza satisfativa, entendo que se o 2º grau se aprofundou sobre a questão concreta e, não adveio qualquer fato novo, não pode o magistrado de 1º grau inovar, agindo distintamente do que foi deliberado pelo 2º grau. No limite, admitir tal situação seria possibilitar a teratológica situação em que o 1º grau de jurisdição revisasse algo que já foi deliberado e estabilizado em 2º grau; uma circularidade decisória incompatível com o artigo 926 do CPC; que reclama do ente judicante a manutenção da estabilidade e da coerência das decisões judiciais.

Passa-se, então, ao fundamento do 2º writ, manejado com base no devido processo legal substantivo.

Se houve nulificação do processo administrativo deontológico-ético desde o seu início, a justificar, se assim decidir o Poder Legislativo, seu reprocessamento, óbvio que a questão discutida nos autos n. 0802365-38.2022.8.14.0040 esvaiu-se, com reflexos na perda do objeto da ação mandamental. Explico. Se o processo deontológico-ético poderá ser reiniciado, não há que se falar em adequada dosimetria sancionatória ou não, já que esta pressupõe que todas as fases do processamento tenham ocorrido e uma decisão legítima tenha sido proferida ao seu fim. Se todo o rito foi nulificado, devendo reiniciar o procedimento ético, admitir que o Poder Judiciário possa emitir juízos valorativos acerca do que poderá ser ou não decidido nesta situação futura, é senão atrair o perigoso movimento de antecipar marcas decisórias aos legisladores. Só cabe ao juiz analisar os casos concretos, mas jamais, sob pena de se invadir planos interna corporis, lançar leituras prospectivas que possam resvalar na discricionariedade político-administrativa reservada aos legisladores. Cabe aos legisladores locais decidirem se reiniciam o processo por suposta infração ética, bem como lhes cabe, atestarem a inexistência ou não de irregularidades funcionais atribuíveis ao impetrante, não podendo o Poder Judiciário antecipar esses limites decisórios.

Ou seja, a nulidade do processo disciplinar, por desrespeito ao devido processo legal adjetivo (ou procedimental), prejudicou qualquer leitura a respeito do devido processo substantivo.

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada e ANULO, desde o seu início, todo o processo administrativo instaurado em desfavor do vereador-impetrante, restando prejudicada a análise do 2º writ manejado.

CONDENO os impetrados nas custas processuais. Ficam desde já intimados a recolhê-las no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa.”

AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO opôs Embargos de Declaração. ID 15545971.

CÁSSIO DE MENESES E SILVA interpôs recurso de apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença, posto que não existe nulidade absoluta no processo disciplinar que cassou o mandato do impetrante, uma vez que o tramite processual estaria de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Parauapebas e com o Decreto-Lei nº. 201/1967.

Alegou ainda que não houve vício na decisão da Câmara dos Vereadores, posto que o Decreto/Resolução nº. 012/2021, respeito o quórum simples estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Destacou que a não concessão de prazo para defesa oral no julgamento do relatório final da comissão de ética e decoro não configura vício grave, apto a ensejar a nulidade total do processo disciplinar.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso de apelação para reformar/anular integralmente a sentença recorrida.

Consta dos autos, informação quanto a decisão proferida em Pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação (nº. 0819696-56.2022.8.14.0000) impetrado por CASSIO DE MENESES SILVA com pedido de efeito suspensivo da sentença proferida nos presentes autos. A decisão proferida pela Desa. Gleide Pereira de Moura foi no sentido de conceder o efeito suspensivo para suspender os efeitos imediatos da sentença, restabelecendo os efeitos do Decreto/Resolução nº. 012/2021, reintegrando de imediato ao cargo de Vereador do Município de Parauapebas o Sr. Cassio de Meneses e Silva.

O Magistrado a quo acolheu os embargos de declaração, nos seguintes termos:

“
se a decisão proferida em 2º grau (8298943 - Pág. 6) considerou que as fases maculadas do processo administrativo passaram a ocorrer a partir da edição da Resolução 012/21, perspectiva que fora capturada e alinhada na ratio decidendi da sentença proferida aos 18 de novembro de 2022, bem como por uma interpretação gramatical dos pedidos formulados, mantendo-se as demais disposições intactas, deverá ser considerado como nulo o processo a partir da edição da RESOLUÇÃO Nº. 012/2021, incluindo-a.”

AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação, aduzindo que apesar da concessão da segurança e anulação do processo de cassação, a sentença recorrida ao julgar supostamente prejudicada a análise do 2º Mandado de Segurança, acabou por limitar a utilização de todas as linhas argumentativas do apelante, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença neste ponto.

Assim, insurge-se o apelante contra a parte da sentença que declarou a prejudicialidade do 2º Mandado de Segurança.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reconhecida a não prejudicialidade do Mandado de Segurança nº. 0802365-38.2022.8.14.0040, permitindo, com isso, que os argumentos então lançados sejam considerados para fins de confirmação da segurança concedida tendo em vista as ilegalidades cometidas durante a tramitação do processo por quebra de decoro parlamentar que tramitou no âmbito da Câmara dos Vereadores de Parauapebas.

Aurélio Ramos de Oliveira apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Cassio de Meneses e Silva.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO, e pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto por CÁSSIO DE MENESES SILVA para que a sentença seja reformada a quo. Id 16081087.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº.
0811559-96.2021.8.14.0040
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO.

RECORRENTE: CÁSSIO DE MENEZES SILVA.

RECORRIDO: AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO.

RECORRIDO: CÁSSIO DE MENEZES SILVA.

RECORRIDO: CÂMARA DE VEREADORES DE PARAUAPEBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço dos recursos, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O presente feito comporta dois recursos, sendo um interposto por Cássio de Meneses Silva e outro por Aurélio Ramos de Oliveira Neto. Assim passo a analisá-los separadamente.

Recurso interposto por CÁSSIO DE MENESES DA SILVA.

Apenas para esclarecer, restou verificado que durante a tramitação do processo no primeiro grau, o Magistrado
a quo
determinou a intimação de Cássio de Meneses Silva para regularizar o substabelecimento juntado aos autos, porém não houve a devida regularização e em seguida o processo foi sentenciado. Assim, considerando que se trata de mera irregularidade e que o Magistrado a quo saneou o processo ao sentenciar, bem como para evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, passo a analisar o recurso interposto.

O mencionado apelante trás em suas razões recursais a alegação de
inexistência de nulidade absoluta
, pois a legislação pertinente ao caso, destaca o impedimento para votar o recebimento da denúncia é somente em caso de ser o vereador o denunciante, o que não foi o caso, uma vez que a denúncia partiu de um particular estranho ao Poder legislativo municipal.

Divergindo do entendimento apresentado pelo apelante, conforme já manifestado no julgamento do Agravo de Instrumento Nº. 0802101-44.2022.814.0000, quanto ao assunto, entendo que o recebimento da denúncia é um ato que produz efeito jurídico-administrativo, uma vez que a partir dele inicia-se o processo em si, seja criminal ou administrativo. O recebimento ou não da denúncia trás consideráveis consequências ao denunciado, portanto precisa ser um ato permeado de imparcialidade. Portanto, não é razoável a ideia de que seja um mero procedimento, sem qualquer relevância.

O processo administrativo é regido por princípios jurídicos condicionantes de sua validade e se sujeita a rigorosas exigências legais, devendo obedecer aos princípios constitucionais, incluindo o da imparcialidade.

A obra de Nereu José Giacomolli ensina:

“(...) O recebimento da denúncia ou do queixa crime não se equipara à cognição realizada no ato sentencial, mas engendra um conteúdo decisório fundamental ao desencadeamento do processo criminal acusatório, capaz de alterar o status quo do sujeito.”

In casu, vereadores impedidos votaram pelo recebimento da denúncia e somente declararam seus impedimentos, após devidamente instados pela defesa do vereador cassado, que arguiu o impedimento de ambos. (ID 41575228- autos do MS)

Conforme já analisado por este relator nos autos do Agravo de Instrumento, e não havendo fato novo, que venha a modificar tal entendimento, temos que o vereador ELVIS SILVA CRUZ (suspeito) além de votar pelo recebimento da denúncia, contra o vereador Aurélio Ramos, na condição de Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar designou os membros para compor a subcomissão de inquérito, que foi composta pelos vereadores JOEL PEDRO ALVES (impedido), ELEOMÁRCIO ALMEIDA DE LIMA e ELIENE SOARES SOUSA.

Assim, conforme se observa, foram vários os procedimentos realizados durante a presidência do Vereador ELVIS SILVA CRUZ, no processo administrativo em questão, inclusive a notificação/citação do vereador cassado AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO.

Portanto, após o recebimento da denúncia, vários atos foram praticados, até que o vereador Elvis Silva Cruz se declarou suspeito e comunicou a sua renúncia ao cargo de Presidente da comissão de Ética e Decoro Parlamentar (ID 41576860).

Sabe-se que o Decreto Lei 201/67, estabelece expressamente o impedimento de votação do vereador denunciante, não sendo o caso, uma vez que a denúncia foi formulada por um cidadão comum, estranho ao Poder legislativo Municipal, contudo, não se pode deixar de considerar os casos de impedimento e suspeição previstos no Código de Processo Civil, o qual deve ser aplicado, na ausência de norma específica, com a finalidade de se evitar decisões parciais ou tendenciosas.

Ademais, o fato de o decreto mencionado especificar o impedimento nos casos em que o vereador é o denunciante, não exclui outros tipos de impedimentos e suspeições, tanto é que os vereadores reconheceram e declararam seus impedimentos.

Decreto Lei 201/67 em seu artigo 5º, I, parte final, dispõe que deve ser convocado o suplente do vereador impedido/suspeito de votar, o qual não poderá integrar a Comissão Processante.

“Art. 5º (...)1 - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante”

No presente caso, as declarações de impedimentos por parte dos vereadores mencionados, ocorreu após o recebimento da denúncia, porém as declarações de impedimento são motivadas por fatos anteriores a denúncia, de forma que se pode concluir que antes de expor seus impedimentos, os vereadores já tinham ciência desta condição.

Constam dos autos boletim de ocorrência, ID 41575233, que demonstram que o vereador Aurélio Ramos e o vereador Elvis Silva Cruz possuem animosidade anteriormente ao recebimento da denúncia, o impedimento não foi um fato superveniente ao processo disciplinar, portanto, vejo como completamente maculada a imparcialidade que o processo requer.

Ademais, os atos praticados antes da declaração de suspeição/impedimento dos vereadores estão em completa dissonância com o que prevê o Regimento Interno do Município de Parauapebas, o qual dispõe, no parágrafo único do art.109:

“Consideram-se impedidos os Vereadores que estiverem envolvidos no fato a ser apurado, aqueles que tiverem interesse pessoal na apuração e os que forem indicados para servir como testemunhas.”

Não resta dúvida de que diante dos impedimentos/suspeições dos vereadores mencionados, os seus suplentes deveriam ter sido designados para compor o quórum de votação e formação da comissão processante, o que não ocorreu, restando viciado o devido processo legal também por inobservância do disposto no inciso II do art. 5º do Decreto Lei 201/67:

“II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.”

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CASSAÇÃO DO PREFEITO - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE - VEREADORES SUSPEITOS - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO - IMPOSSIBILDIADE. Se regular o ato de recebimento da denúncia e dentro das condições de trâmite do Decreto-lei 201/67, inexiste nulidade formal a ser reconhecida, não se aplicando as hipóteses de impedimento e suspeições ordinárias para os juízes, ao processo político administrativo de cassação, em face da aplicação do princípio da simetria e da exegese do Supremo Tribunal Federal sobre tema análogo. Denegar a segurança. v.v.MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CASSAÇÃO DO PREFEITO - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE - VEREADORES SUSPEITOS - NULIDADE DO PROCESSO Nº 140/2016 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU SOMENTE A PARTIR DA 3ª SESSÃO DE JULGAMENTO EXTRAORDINÁRIA - NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DOS SUPLENTES - REVOGAÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO 43/2016. 1.Havendo demonstração de interesse pessoal de vereadores participantes da comissão processante, ainda que não haja dolo ou má-fé, deve ser declarada a nulidade do processo político-administrativo. 2. A nulidade do processo político-administrativo somente se dará da data em que deveriam ter sido convocados os suplentes e não foram.

(TJ-MG - MS: 10000160735361000 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 18/05/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2017)

Conforme já demonstrado no julgamento do Agravo de instrumento, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de reconhecer a nulidade do processo, em razão de inobservância do devido processo legal, ante a não aplicação efetiva do que dispõe a legislação específica:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PROCESSANTE PARA APURAÇAO DE DENÚNCIA DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO- ADMINISTRATIVAS. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 5O, II DO DECRETO LEI 201/67. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA COMISSÃO E DE REALIZAÇÃO DE SORTEIO NA SESSÃO PLENÁRIA. NULIDADE CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

l. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do Ato n°. 001/2016 da Presidência da Câmara Municipal de Ulianópolis que institui comissão processante para a apuração de denúncia. 2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o ato da Presidência da Câmara Municipal de Ulianópolis que instituiu a comissão processante deixou de observar o que dispõe o art. 5º, 11 do Decreto Lei 201/67, haja vista que não houve sorteio e formação da comissão em sessão plenária. 3.
A inobservância dos critérios estabelecidos no Decreto Lei 201/67, acarreta em violação ao devido processo legal, e por consequência, na nulidade do procedimento realizado.
4. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente. ACORDÃO (3613099, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-09-29) (negritei).

Alegou ainda o apelante que o chamamento dos suplentes dos vereadores impedidos em nada mudaria o resultado do julgamento do processo administrativo, posto que bastaria para o julgamento a maioria simples.

Pois bem, considerando que houve nulidade no recebimento da denúncia todos os demais atos seguem maculados, ainda assim, apenas para evitar futuras alegações de omissão, passo a analisar a alegação de ausência de nulidade no processo de votação, em razão da existência de quórum com maioria simples.

É inquestionável a competência da Câmara Municipal para a apuração de infrações políticos administrativas de seus componentes, contudo em todo o processo deve ser assegurado ao investigado as garantias inerentes aos acusados em geral, especialmente o princípio da legalidade.

A inobservância do disposto no art. 5º, I do Decreto Lei 201/67 viola o princípio da legalidade e do devido processo legal.

Desta forma, a alegação de que existia quórum mínimo necessário para a votação, não afasta a imposição legal quanto a condição de validade do recebimento da denúncia e necessidade de convocação dos respectivos suplentes diante da declaração de impedimento vereador para participar da votação.

Estamos diante de um procedimento que iniciou viciado e resultou na cassação de vereador eleito pelo povo.

Portanto, em que pese os posicionamentos demonstrando na peça recursal quanto a possibilidade de quórum simples para o julgamento do processo administrativo, não é possível desconsiderar os atos que antecederam a votação, desta forma, não há como se excluir ou retificar o recebimento da denúncia por componente impedido, a ausência de chamamento dos suplentes e demais atos praticados por vereadores impedidos ou suspeitos.

Desta forma, restando verificada a nulidade desde o início do processo do administrativo, temos que todos os demais atos seguem viciados.

O apelante alega ainda que a não concessão de prazo para defesa oral por ocasião do julgamento do relatório final da Comissão de ética e Decoro não reflete desequilíbrio, uma vez que houve isonomia e paridade de armas, portanto eventual vício não refletiu em prejuízo significativo ao resultado do processo. Afirma ainda, que mesmo que houvesse o saneamento de tais vícios não resultaria em modificação substancial na decisão final do processo.

Não merece acolhimento a referida apelação, posto que se trata se suposições, supõe o apelante que a apresentação de defesa oral pelo investigado não alteraria o resultado final. Entendo que não se pode aplicar o direito com base em suposições.

Data vênia, o entendimento também explanado pelo Nobre Representante do Órgão Ministerial, ID 16081087, de que não haveria modificação no julgamento posto que se tratava da última sessão, na qual o relatório final já se encontrava concluído.

O fato de o relatório está concluído pela comissão processante, não impede de que possa ser modificado no ato de julgamento a depender do voto dos membros da casa. A conclusão da comissão nem sempre é o entendimento final do colegiado, portanto, não se pode afirmar que não haveria modificação no resultado, neste caso estaríamos trabalhando com base em futurologia, o que não é cabível na aplicação do direito.

Portanto, se existe previsão legal para manifestação oral do investigado por ocasião do julgamento do relatório final da comissão de ética e decoro, é inquestionável o direito do mesmo e sua não aplicação configura violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Assim, diante da verificação dos vícios procedimentais demonstrados, padece se razão as alegações do apelante Cássio de Meneses e Silva no seu recurso de apelação.

Recurso interposto por AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO
.

O referido apelante alegou em suas razões que apesar da concessão da segurança e anulação do processo de cassação, a sentença recorrida ao julgar supostamente prejudicada a análise do 2º Mandado de Segurança, acabou por limitar a utilização de todas as linhas argumentativas do apelante, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença neste ponto. Assim, requereu o provimento do recurso para que seja reconhecida a não prejudicialidade do Mandado de Segurança nº. 0802365-38.2022.8.14.0040.

Inicialmente, é importante esclarecer que o apelante ingressou com dois mandados de segurança o primeiro, que está sendo o objeto do presente recurso e um segundo mandado de segurança nº. 0802365-38.2022.814.0040, alegando as mesmas irregularidades no processo administrativo, e aduzindo a desproporcionalidade da sanção imposta.

Pois bem. Entendo que não merece acolhimento os argumentos do apelante. Explico.

Os dois mandados de segurança tratam do mesmo processo administrativo disciplinar e aduzem, igualmente, as mesmas irregularidades, sendo que o segundo destaca a desproporcionalidade da sanção imposta. Os autos foram apensados, em razão da conexão, para evitar julgamento conflitantes.

Assim, é evidente que se no primeiro Mandado de segurança foi concedida a segurança para anular o processo administrativo como um todo, não existe razão para enfrentar o mérito do segundo Mandato para analisar a dosimetria da sanção aplicada.

Com a nulidade do processo disciplinar, não há que se questionar a penalidade nele imposta.

Portanto, entendo pela prejudicialidade do 2º mandado de segurança, posto que a questão ali abordada perdeu seu objeto. Não há como se discutir a pena aplicada, se o processo foi declarado nulo.

Não procede a alegação de que em caso de eventual reforma da decisão, em razão de recurso interposto pela parte impetrada, haverá prejuízo aos argumentos do apelante constantes do segundo Mandado de Segurança, posto que em caso de reforma, o apelante terá nova oportunidade de se manifestar em possíveis recursos.

Em sendo assim, no presente momento, é incabível a análise de questões meritórias do segundo Mandado de Segurança, posto que o processo administrativo alvo do referido writ foi completamente anulado, causando a sua prejudicialidade.

Padece de razão as alegações do apelante.

Ao finalizar o presente voto, é necessário destacar que CASSIO DE MENESES SILVA ingressou com pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, através do feito nº. 0819696-56.2022.814.0000, tendo sido concedida medida liminar pela Desa. Gleide Pereira de Moura, em sede de plantão.

Portanto, diante do julgamento dos recursos de apelações interposto pelas partes, sendo mantida a decisão do juízo a quo, o qual decidiu de acordo com decisão proferida pela 2ª Turma de Direito Público, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0802101-44.2022.814.0000, é que revogo a liminar concedida no feito nº. 0819696-56.2022.814.0000, o qual perde o objeto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÕES E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
em todos os seus termos
.

Determino o cumprimento imediato dos termos da sentença a quo, com a devida reintegração do impetrante
AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO
ao Cargo legislativo junto à Câmara dos Vereadores de Parauapebas.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/12/2023